Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710167-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RICARDO PONTES SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCCA BERNARDES PONTES SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0708069-68.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 188736484 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade de justiça do recorrente e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência com o objetivo de compelir o réu a proceder a homologação de sua inscrição no Sistema de cotas para Escolas Públicas no 1o Vestibular Unb/2024 e Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021/2023. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que restou demonstrado que o agravante efetuou sua inscrição no Sistema de Vagas Social (ID 188670923), mas teve sua classificação formalizada no Sistema Universal (ID 170927865). Contudo, considerou que, a partir da análise dos documentos que acompanham a petição inicial, não seria possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto não haveria como concluir que a classificação do autor no sistema de vagas universal se deu pelo fato da banca examinadora não o ter considerado como aluno egresso de escola pública, já que não foram apresentados documentos que contenham a motivação do indeferimento no sistema de vagas social. Assim, concluiu o r. Magistrado que seria necessário se observar o contraditório, pois as provas documentais seriam insuficientes para configuração da ilegalidade do ato. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ressaltando que as escolas militares integram o sistema público de ensino. O agravante afirma que se inscreveu nos seguintes processos seletivos promovidos pelo agravado: vestibular destinado a selecionar candidatos para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2024 da Universidade de Brasília (UnB) e PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) UNB, subprograma 2021-2023. Em ambos, requereu concorrer às vagas destinadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, uma vez que é aluno oriundo de Colégio Militar no Distrito Federal, contudo, teve seu pedido negado e suas inscrições foram homologadas no Sistema Universal. Assevera que o Colégio Militar de Brasília é considerado público conforme o art. 19 da Lei 9.394/96, nos termos do entendimento expresso dos precedentes jurisprudenciais que colaciona. Considera que o agravado não observou um prazo minimamente razoável para interposição de recurso contra o indeferimento do seu pedido de inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, visto que o lapso temporal foi de pouco mais de 24h (10 horas do dia 18 de janeiro de 2024 às 18 horas do dia 19 de janeiro 2024), motivo pelo qual não conseguiu interpor a medida. Aduz que o agravado, após envio de e-mail solicitando esclarecimentos acerca do indeferimento das inscrições no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, limitou-se a transcrever as previsões do edital que rege o processo seletivo. Ademais, ressalta que, após o envio de notificação por meio de correspondência com aviso de recebimento, o agravado não elucidou os motivos que resultaram na homologação das inscrições do agravante no Sistema Universal. Ressalta que restam demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois além de ter demonstrado a plausibilidade de suas alegações, há risco de perecimento do direito, uma vez que está previsto para a data de 18 de março de 2024 como prazo final para matrícula dos candidatos aprovados em terceira chamada no 1o Vestibular da UnB/2024, como também já houve a convocação de candidatos aprovados em primeira chamada para a realização do registro acadêmico no PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) UNB, subprograma 2021-2023. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que proceda à homologação da inscrição do Agravante no Sistema de Cotas para Escolas Públicas em ambos os certames (1o Vestibular da UnB/2024 e PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) UNB, subprograma 2021-2023) e também com as atualizações das listas de classificação dos resultados de cotistas para Escolas Públicas no curso de Engenharia de Computação, com fixação de multa diária no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). Em caráter definitivo, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No edital do Vestibular de 2024 (ID 56945496), no item “f” do subitem 2.3.1.1, há a previsão de reserva de vagas para candidatos de escola pública no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, regulado nos seguintes termos: 4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.1 Poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas os candidatos que: a) tenham cursado integralmente os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e que, em 2023, estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou b) tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 4.1.1 Não poderá concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas o candidato que tenha, em algum momento, cursado ou concluído parte ou integralmente o ensino médio em escolas particulares, mesmo com bolsa integral. 4.1.2 Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 4.1.3 O Sistema de Cotas para Escolas Públicas obedece ao estabelecido na Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei Federal no 13.409, de 28 de dezembro de 2016, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto Federal no 9.034, de 20 de abril de 2017, e na sua implementação, guiada pela Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa no 9, de 5 de maio de 2017, do Ministério da Educação (MEC). 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. 4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. Com relação às condições adicionais, em conformidade com o subitem 4.3 deste edital, o candidato poderá ser enquadrado em uma das oito possibilidades abaixo: a) 1a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. b) 2a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. c) 3a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. d) 4a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. e) 5a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. f) 6a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. g) 7a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. h) 8a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. 4.2.1 A documentação comprobatória do atendimento ao disposto na alínea “a” do subitem 3.6.3.1 deste edital é a mesma documentação enviada para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas. Por essa razão, não será necessário enviar duas vezes a mesma documentação. Portanto, para que seja reconhecido o direito ao benefício do passe livre, é necessária a comprovação da existência de deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado. 4.3 DAS COMPROVAÇÕES 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA 4.3.1.1 O candidato que, em vestibular anterior, já comprovou a condição referida no subitem 4.1 deste edital terá sua inscrição homologada automaticamente no Sistema de Cotas para Escolas Públicas e estará dispensado de apresentar a documentação referida no subitem 4.3 deste edital. 4.3.1.2 Para comprovar a condição de egresso de escola pública, o candidato deverá enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. 4.3.1.3 Concorrerá na condição de egresso de escola pública o candidato que comprovar essa condição na forma do subitem 4.3.1.1 deste edital. 4.3.1.4 O candidato que não comprovar a condição de egresso de escola pública passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal e, no caso dos candidatos considerados negros no procedimento de heteroidentificação, pelo Sistema de Cotas para Negros. (Retificado por meio do Edital no 7 – Vestibular 2024, de 30 de outubro de 2023, disponível no endereço eletrônico https://cdn.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24) 4.3.2 DA RENDA FAMILIAR 4.3.2.1 Para comprovar a renda familiar, o candidato deverá, além de comprovar o disposto no subitem 4.3.1 deste edital, enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no item 2 do Anexo III deste edital. 4.3.2.2 No caso de o candidato solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição com base no disposto no subitem 3.6.3 deste edital, ou seja, conforme Lei no 12.799/2013, a mesma documentação enviada para fim de isenção de taxa será analisada para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, ou seja, não será necessário enviar duas vezes a mesma documentação. (Retificado por meio do Edital no 2 – Vestibular 2024, de 28 de agosto de 2023, disponível no endereço eletrônico https://cdn.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24) 4.3.2.3 A homologação da inscrição do candidato no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, com a comprovação da renda familiar, resultará na homologação de sua inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, de modo que o candidato concorrerá nessa condição, enquadrado em sua respectiva possibilidade. 4.3.2.4 O candidato cuja inscrição for homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, mas que não comprovar as exigências de renda familiar, passará a concorrer no Sistema de Cotas para Escolas Públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, considerando sua escolha para concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos) ou indígenas e para concorrer ou não com os candidatos com deficiência. Essa regulamentação é repisada no edital do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) SUBPROGRAMA 2021 (TRIÊNIO 2021/2023) – ID 56945499, a partir da previsão do item 1.2, que estabelece que o processo seletivo é realizado por meio de três sistemas de vagas: o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o Sistema de Cotas para Negros (Políticas de Ação Afirmativa da UnB) e o Sistema Universal. A partir da previsão, o sistema é assim regulamentado: 4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.1 Poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas os candidatos que: a) tenham cursado integralmente os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e que, em 2023, estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou b) tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 4.1.1 Não poderá concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas o candidato que tenha, em algum momento, cursado ou concluído parte ou integralmente o ensino médio em escolas particulares, mesmo com bolsa integral. 4.1.2 Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 4.1.3 O Sistema de Cotas para Escolas Públicas obedece ao estabelecido na Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei Federal no 13.409, de 28 de dezembro de 2016, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto Federal no 9.034, de 20 de abril de 2017, e na sua implementação, guiada pela Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa no 9, de 5 de maio de 2017, do Ministério da Educação (MEC). 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. 4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. Com relação às condições adicionais, em conformidade com o subitem 4.3 deste edital, o candidato poderá ser enquadrado em uma das oito possibilidades abaixo: a) 1a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. b) 2a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. c) 3a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. d) 4a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. e) 5a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. f) 6a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. g) 7a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena. h) 8a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena, com deficiência. 4.3 DAS COMPROVAÇÕES 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Anexo III deste edital. 4.3.1.2 Será deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas a inscrição do candidato que comprovar a condição de egresso de Escola Pública e ele concorrerá nessa condição. 4.3.1.3 O candidato cuja inscrição não seja deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal. 4.3.2 DA RENDA FAMILIAR 4.3.2.1 Para comprovar a renda familiar, o candidato, no ato da solicitação de inscrição, além de comprovar a condição de egresso de Escola Pública, conforme disposto no subitem 4.3.1 deste edital, deverá enviar a documentação listada no item 2 do Anexo III deste edital, na forma do subitem 4.9.1 deste edital. 4.3.2.2 No caso de o candidato solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição com base no disposto no subitem 3.6.3 deste edital, ou seja, conforme Lei no 12.799/2013, a mesma documentação enviada para fim de isenção de taxa será analisada para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, ou seja, não será necessário enviar duas vezes a mesma documentação. 4.3.2.3 O candidato com inscrição deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, mas que não comprovar as exigências de renda familiar, passará a concorrer no Sistema de Cotas para Escolas Públicas com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita, considerando-se sua escolha para concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos ou pardos) ou indígenas e para concorrer ou não com os candidatos com deficiência. A partir da análise das duas regulamentações, percebe-se que além de efetuar a inscrição no sistema destinado às escolas públicas, o candidato deveria encaminhar documentação comprobatória. Além disso, o próprio agravante informa que, após o indeferimento de sua inscrição nos certames no sistema de escolas públicas, não interpôs recurso, fato corroborado pelos documentos de ID 56945493. Assevere-se, ainda que o documento de ID 56945492, não se presta a indicar a desnecessidade de envio de documentação pois nele consta expressamente a informação de que o período de upload de documentação está encerrado. Como bem asseverado pelo juízo de primeiro grau, os documentos colacionados não se prestam a demonstrar os motivos pelos quais foi indeferido o pedido de inscrição do autor no referido sistema de cotas, não se podendo presumir que a razão seria o fato de o agravado não ter considerado o Colégio Militar de Brasília como escola pública. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, em virtude da necessidade de dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas à lide. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar sobre possível conduta ilícita da ré. 3.1. Enfim, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Com essas considerações, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2024 às 19:38:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora